Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-46.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-46.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST, TUSD, PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam para propor a ação de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado da Bahia. O autor, na condição de consumidor final de energia elétrica, buscava o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD), bem como sobre os valores de PIS e COFINS, requerendo também a repetição do indébito. A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa do consumidor final para propor ação judicial visando à exclusão de TUST, TUSD, PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e pleitear a restituição dos valores pagos. III. RAZÕES DE DECIDIR De acordo com o art. 121 do CTN, o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte de direito ou responsável definido em lei. No caso do ICMS incidente sobre energia elétrica, tal contribuinte é a distribuidora. O consumidor final, embora suporte o encargo econômico do tributo, é considerado contribuinte de fato e, portanto, não possui legitimidade ativa para discutir a exigibilidade do tributo ou requerer sua devolução, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 903.394/AL (Tema 173). Ainda que se questione a base de cálculo do ICMS, o STJ, no julgamento do Tema 986, entendeu ser legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD. Esse entendimento vincula os demais tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC. Diante da ausência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado da Bahia, mantém-se a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa do autor. Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de citação válida da parte ré. Tese de julgamento: "1. O contribuinte de fato não possui legitimidade ativa para propor ação visando à repetição de indébito tributário. 2. A legitimidade para pleitear a inexigibilidade de tributo e sua restituição é exclusiva do contribuinte de direito. 3. É legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, nos termos da jurisprudência do STJ." Legislação relevante citada: CPC, arts. 17, 18 e 927, III; CTN, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 903.394/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2007 (Tema 173); STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.04.2021 (Tema 986). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001339-46.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.